Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741807-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus incluído em mesa para julgamento na 38a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, conforme certidão de ID 52461458. Ao ID 52525279, peticiona o advogado Ditmar Borges da Silva Filho, OAB/DF 45.124, requerendo a habilitação nos autos e comunicando a desistência do habeas corpus, sob a alegação de que tramita no primeiro grau pedido de liberdade (processo n. 0740824-82.2023.8.07.0001). Outrossim, esclarece o peticionante que: o pedido de liberdade em traamitação (sic) no juizo (sic) de 1o grau está com o nome verdadeiro da paciente, e não o nome que a autoridade policial lhe imputou. A paciente, por ser peruana, não comprrende (sic) muito bem a lingua (sic) portuguesa, e quando estava na delegacia, sendo lavrado o APF, ela rogou que seja oficiada o consulado peruano, ou a embraixada (sic) peruana, para poder comprovar o real nome da paciente. O que não houve retorno (sic).. Anexadas à petição comprovante de endereço, documento de identidade com o nome LILIANE ROSARIO ARANA ONOFRE, comprovante de inscrição na OAB, e instrumento de procuração. Indefiro o pedido. Primeiro, porque não foi a autoridade policial quem imputou à paciente o nome de VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR, mas ela própria, que assim declarou seu nome em audiência de custódia. Ademais, no Auto de Prisão em Flagrante n. 277/2023 – 19a DP e na Nota de Culpa n. 374/2023 – 19a DP consta o mesmo nome, sobre o qual a paciente lançou sua assinatura (ID 51915955, p. 10 e 16). Segundo, porque no citado APF a paciente informou endereço residencial situado na EQNN 19/21, Bloco A, Lote 06, próximo à OBRALAR, Ceilândia/DF, enquanto o comprovante de endereço trazido pelo advogado indica endereço diverso, qual seja QNN 21, Conjunto C, Casa 47, Ceilândia/DF (ID 52527829). Terceiro, porque a assinatura aposta no instrumento de procuração – documento este que não contém a completa qualificação da outorgante, além de indicar CEP de endereço em Águas Claras ao invés de Ceilândia –, é completamente diferente das assinaturas apostas no Auto de Prisão em Flagrante e na Nota de Culpa. Quarto, porque em consulta aos autos de origem, verifica-se que tais alegações ainda não foram submetidas ao magistrado, de maneira que, ao menos por ora, o feito segue tramitando com o nome de VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR. Finalmente, porque em consulta ao processo em que tramita novo pedido de liberdade (HC 0740824-82.2023.8.07.0001), destacou o Ministério Público que a paciente declarou o mesmo nome em auto de prisão em flagrante e em audiência de custódia por delito anterior, além de se encontrar acautelada com tal nome (Vilma Rosario Onofre Susanibar), conforme Prontuário do SIAPEN em anexo (ID 174936892 e ID 174936893 do referido processo). Nesse contexto, considerando as inconsistências observadas quanto à tese de que Vilma Rosario Onofre Susanibar seria Liliane Rosario Arana Onofre, inviável a homologação do pedido de desistência. Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito do presente habeas corpus. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora